Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736624-35.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE ORLANDO RODRIGUES VAZ - EPP, JOSE ORLANDO RODRIGUES VAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de JOSÉ ORLANDO RODRIGUES VAZ – EPP e JOSÉ ORLANDO RODRIGUES VAZ: “A presente execução encontra-se suspensa, conforme decisão de ID. 1633755151. O pedido de ID. 165534315 não caracteriza qualquer urgência hábil ao levantamento do período de suspensão, motivos pelos quais os INDEFIRO. É cediço que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo as providências urgentes (art. 923, CPC). Advirto que a parte exequente que se abstenha de formular novos pedidos genéricos de diligências sem a demonstração da urgência necessária, bem como a mínima de utilidade da medida requerida, não bastando o simples requerimento com o intuito de dar andamento à execução, sob pena de caracterizar litigância de má-fé pela conduta temerária adotada ao longo do processo, nos termos do art. 80, inciso V, do CPC. O presente feito permanecerá suspenso, permanecendo incólume a contagem do prazo conferido na decisão de ID. 163375151.” O Agravante sustenta que o sistema SNIPER já se encontra devidamente implementado desde o início de outubro de 2022. Salienta que utilização dessa ferramenta é a única medida capaz de localizar bens do devedor e, assim, satisfazer o seu crédito. Acrescenta que a utilização do referido sistema tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para que “seja realizada a pesquisa de bens dos Agravados no sistema informatizado SNIPER” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 50848384). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator